Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712847-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: MERCIA DE LIMA SOARES DESPACHO Proceda ao cadastramento no PJE do nome social da recorrida, conforme requerido na petição de ID no 37939403. Em seguida, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais por ele interpostos, em razão do teor da petição de ID no 37939403. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007